Tribunal: TJES
Processo: 0002790-77.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002790-77.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. PRECEDENTES. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO DE VALORES FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE EM GRAU INTOLERÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. No caso, que é incontroverso que o loteamento do qual decorre o Bairro Diadema no Município de Nova Venécia se deu de forma irregular desde idos de 1998, inclusive com a aprovação da própria municipalidade, mesmo com a carência de infraestrutura básica para as unidades habitacionais que lá se instalaram, denotando manifesta malversação da norma de regência (lei do parcelamento do solo urbano - Lei nº 6.766/1979), conforme sobressai de fotos e espelhos de cadastros imobiliários lavrados pelo ente municipal, nos quais ainda se percebe depois de tanto tempo, mesmo que em parte, a ausência de calçamento e alguns serviços essenciais (água, esgoto, energia elétrica).

2. Assim, embora revela-se insuperável a responsabilidade do loteador pela regularização do empreendimento, tal constatação não é suficiente para isentar o ente municipal de sua responsabilidade subsidiária na promoção da regularização do loteamento, na hipótese de inércia do proprietário, após esgotadas todas as formas de cumprimento das prestações impostas à loteadora/proprietária.

3. A despeito da possibilidade de configuração de dano moral coletivo nessas hipóteses, esta Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que a mera irregularidade do loteamento, sem consequências excepcionais, não é capaz de configurá-lo.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

5. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0002790-77.2019.8.08.0038

Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia

Partes Ativa: Ministério Público Estadual

Parte Pass.: Município de Nova Venécia e Maria Costalonga

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária e apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual, em sede de ação civil pública proposta objetivando a regularização do loteamento do Bairro Diadema no Município de Nova Venécia, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“para CONDENAR a requerida MARIA COSTALONGA a proceder com a regularização fundiária completa do empreendimento, dotando-o de infraestrutura básica, atendidas as exigências da legislação municipal, inclusive com a expedição das escrituras aos adquirentes dos lotes alienados até a data da propositura da desta ação, dando início à regularização no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa que será arbitrada em caso de o eventual descumprimento;"
e, por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença, basicamente,
“para compelir o Município a implantar a REURB, com a regularização fundiária do empreendimento, bem como seja reconhecido o dano moral coletivo em relação aos apelados”.

Contrarrazões apresentadas em favor de Maria Costalonga (fls. 391/393-v), pela incolumidade da sentença.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Nova Venécia (fls. 395/410), pelo desprovimento do apelo do MPE.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 3981055, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública em desfavor de Maria Costalonga (loteadora) e o Município de Nova Venécia, em decorrência da implantação irregular de um loteamento que hoje se denomina Bairro Diadema naquela municipalidade, objetivando vê-los condenados à completa regularização fundiária do empreendimento e ainda à indenização por danos morais coletivos.

De fato, não vejo como dissentir da conclusão lançada pelo magistrado singular que é incontroverso que realmente o loteamento do Bairro Diadema se deu de forma irregular desde idos de 1998, inclusive com a aprovação da própria municipalidade, mesmo com a carência de infraestrutura básica para as unidades habitacionais que lá se instalaram, denotando manifesta malversação da norma de regência (lei do parcelamento do solo urbano - Lei nº 6.766/1979), conforme sobressai de fotos e espelhos de cadastros imobiliários lavrados pelo próprio ente municipal, nos quais ainda se percebe depois de tanto tempo, mesmo que em parte, a ausência de calçamento e alguns serviços essenciais (água, esgoto, energia elétrica).

Acerca de tal aspecto, tenho que o juiz singular laborou com acerto ao reconhecer a responsabilidade do loteador, tendo em vista
“[...] A Lei n°. 6.766179 determina que é dever do loteador adotar todas as providências relativas ao parcelamento do solo e atender às exigências urbanísticas. Deste modo, a ninguém é dado invocar a ignorância da lei. A irregularidade no parcelamento do solo urbano com a implantação de loteamento sem a observância dos ditames legais é fato incontroverso, ilegal e permanece, agindo o proprietário do imóvel em total afronta a Lei n°. 6.766/79. [...] Portanto, sem maiores delongas, deve a requerida Maria Costalonga ser condenada na obrigação de fazer consistente na regularização do loteamento.[...]”.

Todavia, em que pese o ato externado pelo ente municipal com a edição do Decreto nº 16.583 de 28 de junho de 2021, no sentido de finalmente incluir o Bairro de Diadema para fins de aplicação da Regularização Fundiária Urbana (REURB), tal conduta não é suficiente para isentá-lo de sua responsabilidade subsidiária na promoção da regularização do loteamento, na hipótese de inércia do proprietário.

Afinal, já decidiu o STJ no sentido de que
“
Nessa linha, dentro da sistemática criada pela Lei 6.766/1979 (art. 40), a responsabilidade do município pela regularização lato sensu do loteamento é subsidiária,
pois é necessário, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal a execução de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público. Precedentes:
REsp 1.394.701/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no REsp 1.310.642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 9/3/2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 1/9/2011, DJe 16/3/2012; AgRg no Agravo em REsp 446.051/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.4.2014. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.703.936/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 23/5/2018.)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
LOTEAMENTO IRREGULAR
– AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA – FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – LOTEAMENTO IRREGULAR PELO ESPÓLIO – BENS PARTILHADOS ENTRE OS HERDEIROS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS PARA RESPONSABILIZAÇÃO –
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DIANTE DA OMISSÃO NO PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.766/79 – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS
– RECURSO DA PARTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação de MARIA ULIANA BANZA E OUTROS: A teor do disposto na Lei nº 6.766/1979, que trata do parcelamento do solo urbano, cabe ao loteador regularizar o loteamento, bem como realizar as respectivas obras de infraestrutura básica (artigos 2º a 18), sendo vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado (artigo 37).

2. Considerando que o cerne da questão posta à apreciação do Poder Judiciário reside na formação de um loteamento irregular, o só fato de ter ocorrido ou não a alienação das glebas pertencentes ao local pelos requeridos é insuficiente para que afastar a sua responsabilização, ressaindo claro que devem os herdeiros figurar no polo passivo por serem herdeiros de Joana Poletto Uliana.

3. Reconhecida a irregularidade na formação do loteamento pelo espólio de Joana Poletto Uliana e findo o inventário, devem todos os herdeiros ser responsabilizados por essa questão, independentemente de alienação posterior de sua gleba.

4. Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: Nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.766/99 e entendimento consolidado do C. STJ, o Município tem responsabilidade subsidiária de promover a regularização do loteamento, na hipótese de inércia do proprietário, diante do seu poder-dever de fiscalização/regularização do parcelamento, uso, e ocupação do solo urbano.

5. No caso de não atendimento da regularização pelo proprietário, deve o Município utilizar os mecanismos legais (judiciais) para buscar o ressarcimento das importâncias despendidas com a implementação das obras necessárias para regularizar o loteamento, conforme previsão expressa do art. 40, §§ 1º, 2º e 3º, da referida lei.

6. Inexistem provas de que a ocupação irregular gerou lesões graves, injustas e intoleráveis a valores e a interesses fundamentais da sociedade e, apesar de não ser necessária a comprovação de prejuízos concretos, deve haver minimamente elementos a subsidiar o pedido indenizatório. Precedentes do TJES. Dano moral coletivo afastado.

7. Recurso de MARIA ULIANA BANZA E OUTROS conhecido e não provido, recurso de MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL provido em parte e reforma parcial da sentença em sede de remessa necessária.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003694-68.2017.8.08.0038, REL. DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2023).

A propósito, deste último aresto emanado desta Primeira Câmara Cível, já se conclui que, a despeito da possibilidade de configuração de dano moral coletivo nessas hipóteses, esta Corte possui precedentes no sentido de que a mera irregularidade do loteamento, sem consequências excepcionais, não é capaz de configurá-lo, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL EX OFFICIO . RÉUS REVÉIS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PELA PUBLICAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INTRANQUILIDADE SOCIAL APTA A ENSEJAR DANO MORAL COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO AUTOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar ex officio intempestividade recursal. O prazo para interposição da apelação do réu revel sem patrono nos autos corre a partir da publicação do decisum, independentemente de intimação pessoal. Tem-se que a sentença foi publicada em 22/03/2017, razão pela qual é intempestivo o recurso de apelação interposto somente em 15/02/2018. Tal conclusão subsiste ainda que o Magistrado a quo tenha determinado a intimação pessoal dos recorrentes, uma vez que tal ato tem o condão somente de dar-lhes ciência do decisum , e não de reabrir o prazo recursal, há muito já esgotado. Recurso não conhecido. 2. Mérito. A despeito de admitido, o dano moral coletivo nas demandas em que verificada a violação aos direitos dos consumidores apenas tem amparo nas situações capazes de configurar verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. 3. Embora a situação perpetrada pelos réus tenha causado dissabores em razão do loteamento irregular na região, não há que se falar em grave intranquilidade social apta a configurar lesão moral coletiva. 4. A sentença merece reforma quanto aos honorários advocatícios, uma vez que, segundo se extrai do art. 18 da Lei 7.347/85, a condenação em honorários advocatícios somente resta afastada na hipótese em que a associação autora seja sucumbente, o que não é o caso em apreço. 5. Reexame admitido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047150022235, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018) (g. n.)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO. LOTEADOR E MUNICÍPIO. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INDEVIDA. RECURSO DO SAAE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis , teoria que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acolhe, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (AgRg no AREsp 741.229/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15-10-2015, DJe 23-10-2015). Assim, constando nas alegações do autor que é do réu Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Vargem Alta a responsabilidade pela implantação das obras de saneamento básico no loteamento irregular, patente a pertinência subjetiva dele para figurar no polo passivo da demanda. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que independente de se tratar da modalidade loteamento ou desmembramento, para o parcelamento do solo urbano é necessário o cumprimento de diversos requisitos mínimos, priorizando o interesse social e a dignidade da pessoa humana, a serem cumpridos, em princípio, pelo loteador que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada." razão pela qual "responde solidariamente pela regularização do loteamento". 3. - Não há prova de conduta do réu Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Vargem Alta hábil ao reconhecimento da responsabilidade dele pela implantação do loteamento irregular de forma que a pretensão do autor contra ele deve ser julgada improcedente. 4. - Diante da solidariedade entre o loteador e a Municipalidade nenhuma das obrigações relativas à implantação da infraestrutura mínima no loteamento irregular podem ser imputadas exclusivamente ao Município. 5. - Hipótese em que a obrigação dos réus de reparação e/ou compensação do dano ambiental decorre do fato de que em razão do loteamento irregular ocorreram atos predatórios ao meio ambiente. 6. - Embora seja inegável que a irregularidade do loteamento tenha causado vários dissabores aos seus moradores, não se constata a ocorrência de lesão moral coletiva, uma vez que não houve comoção social ou alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva hábeis a gerar o dever de indenizar. 7. - Havendo indicação precisa das matérias supostamente omissas, contraditórias ou obscuras, não há falar em caráter protelatório do recurso de embargos de declaração. (TJES, Classe: Apelação, 061090013832, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018) (g. n.)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A VALORES FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE EM GRAU INTOLERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.962.771/SP e AgInt no AREsp n. 1.330.516/RN.

2. Em que pese o reconhecimento da irregularidade do loteamento de propriedade dos apelados, posto que realizado de forma clandestina, sem apresentação dos projetos para obtenção da licença pertinente, o dano moral coletivo não foi demonstrado, posto que não comprovado que a ilegalidade do loteamento resultou em lesão a valores fundamentais da sociedade, que transbordem a tolerabilidade.

3. Embora possível a configuração de dano moral coletivo nessas hipóteses, a mera irregularidade do loteamento, sem consequências excepcionais, não é capaz de configurá-lo.

4. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação, 0004071-68.2019.8.08.0038, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2023).

Nesse viés, considerando que o apelante não demonstrou consequências excepcionais decorrentes do loteamento irregular, limitando-se a fundamentar genericamente o pedido de dano moral coletivo, mantenho a sentença integralmente, quanto ao ponto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para condenar o Município de Nova Venécia,
subsidiariamente
,
VOTO

Consta dos autos que, na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública em desfavor de Maria Costalonga (loteadora) e o Município de Nova Venécia, em decorrência da implantação irregular de um loteamento que hoje se denomina Bairro Diadema naquela municipalidade, objetivando vê-los condenados à completa regularização fundiária do empreendimento e ainda à indenização por danos morais coletivos.

De fato, não vejo como dissentir da conclusão lançada pelo magistrado singular que é incontroverso que realmente o loteamento do Bairro Diadema se deu de forma irregular desde idos de 1998, inclusive com a aprovação da própria municipalidade, mesmo com a carência de infraestrutura básica para as unidades habitacionais que lá se instalaram, denotando manifesta malversação da norma de regência (
lei do parcelamento do solo urbano - Lei nº 6.766/1979
), conforme sobressai de fotos e espelhos de cadastros imobiliários lavrados pelo próprio ente municipal, nos quais ainda se percebe depois de tanto tempo, mesmo que em parte, a ausência de calçamento e alguns serviços essenciais (água, esgoto, energia elétrica).

Acerca de tal aspecto, tenho que o juiz singular laborou com acerto ao reconhecer a responsabilidade do loteador, tendo em vista “[...]
A Lei n°. 6.766179 determina que é dever do loteador adotar todas as providências relativas ao parcelamento do solo e atender às exigências urbanísticas. Deste modo, a ninguém é dado invocar a ignorância da lei. A irregularidade no parcelamento do solo urbano com a implantação de loteamento sem a observância dos ditames legais é fato incontroverso, ilegal e permanece, agindo o proprietário do imóvel em total afronta a Lei n°. 6.766/79.

[...] Portanto, sem maiores delongas, deve a requerida Maria Costalonga ser condenada na obrigação de fazer consistente na regularização do loteamento.[...]”.

Todavia, em que pese o ato externado pelo ente municipal com a edição do Decreto nº 16.583 de 28 de junho de 2021, no sentido de finalmente incluir o Bairro de Diadema para fins de aplicação da Regularização Fundiária Urbana (REURB), tal conduta não é suficiente para isentá-lo de sua responsabilidade subsidiária na promoção da regularização do loteamento, na hipótese de inércia do proprietário.

Afinal, já decidiu o STJ no sentido de que “
Nessa linha, dentro da sistemática criada pela Lei 6.766/1979 (art. 40), a responsabilidade do município pela regularização lato sensu do loteamento é subsidiária
,
pois é necessário, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal a execução de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público
. Precedentes: REsp 1.394.701/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no REsp 1.310.642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 9/3/2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 1/9/2011, DJe 16/3/2012; AgRg no Agravo em REsp 446.051/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.4.2014. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.703.936/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 23/5/2018.)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
LOTEAMENTO IRREGULAR
– AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA – FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – LOTEAMENTO IRREGULAR PELO ESPÓLIO – BENS PARTILHADOS ENTRE OS HERDEIROS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS PARA RESPONSABILIZAÇÃO –
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DIANTE DA OMISSÃO NO PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.766/79

– PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS
– RECURSO DA PARTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação de MARIA ULIANA BANZA E OUTROS: A teor do disposto na Lei nº 6.766/1979, que trata do parcelamento do solo urbano, cabe ao loteador regularizar o loteamento, bem como realizar as respectivas obras de infraestrutura básica (artigos 2º a 18), sendo vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado (artigo 37).

2. Considerando que o cerne da questão posta à apreciação do Poder Judiciário reside na formação de um loteamento irregular, o só fato de ter ocorrido ou não a alienação das glebas pertencentes ao local pelos requeridos é insuficiente para que afastar a sua responsabilização, ressaindo claro que devem os herdeiros figurar no polo passivo por serem herdeiros de Joana Poletto Uliana.

3. Reconhecida a irregularidade na formação do loteamento pelo espólio de Joana Poletto Uliana e findo o inventário, devem todos os herdeiros ser responsabilizados por essa questão, independentemente de alienação posterior de sua gleba.

4.
Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: Nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.766/99 e entendimento consolidado do C. STJ, o Município tem responsabilidade subsidiária de promover a regularização do loteamento, na hipótese de inércia do proprietário, diante do seu poder-dever de fiscalização/regularização do parcelamento, uso, e ocupação do solo urbano.

5.
No caso de não atendimento da regularização pelo proprietário, deve o Município utilizar os mecanismos legais (judiciais) para buscar o ressarcimento das importâncias despendidas com a implementação das obras necessárias para regularizar o loteamento, conforme previsão expressa do art. 40, §§ 1º, 2º e 3º, da referida lei
.

6.
Inexistem provas de que a ocupação irregular gerou lesões graves, injustas e intoleráveis a valores e a interesses fundamentais da sociedade e, apesar de não ser necessária a comprovação de prejuízos concretos, deve haver minimamente elementos a subsidiar o pedido indenizatório. Precedentes do TJES. Dano moral coletivo afastado.

7. Recurso de MARIA ULIANA BANZA E OUTROS conhecido e não provido, recurso de MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL provido em parte e reforma parcial da sentença em sede de remessa necessária.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003694-68.2017.8.08.0038, REL. DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2023).

A propósito, deste último aresto emanado desta Primeira Câmara Cível, já se conclui que, a despeito
da possibilidade de configuração de dano moral coletivo nessas hipóteses, esta Corte possui precedentes no sentido de que a mera irregularidade do loteamento, sem consequências excepcionais, não é capaz de configurá-lo, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL EX OFFICIO . RÉUS REVÉIS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PELA PUBLICAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INTRANQUILIDADE SOCIAL APTA A ENSEJAR DANO MORAL COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO AUTOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar ex officio intempestividade recursal. O prazo para interposição da apelação do réu revel sem patrono nos autos corre a partir da publicação do decisum, independentemente de intimação pessoal. Tem-se que a sentença foi publicada em 22/03/2017, razão pela qual é intempestivo o recurso de apelação interposto somente em 15/02/2018. Tal conclusão subsiste ainda que o Magistrado a quo tenha determinado a intimação pessoal dos recorrentes, uma vez que tal ato tem o condão somente de dar-lhes ciência do decisum , e não de reabrir o prazo recursal, há muito já esgotado. Recurso não conhecido. 2. Mérito.
A despeito de admitido, o dano moral coletivo nas demandas em que verificada a violação aos direitos dos consumidores apenas tem amparo nas situações capazes de configurar verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva
. 3.
Embora a situação perpetrada pelos réus tenha causado dissabores em razão do loteamento irregular na região, não há que se falar em grave intranquilidade social apta a configurar lesão moral coletiva
. 4. A sentença merece reforma quanto aos honorários advocatícios, uma vez que, segundo se extrai do art. 18 da Lei 7.347/85, a condenação em honorários advocatícios somente resta afastada na hipótese em que a associação autora seja sucumbente, o que não é o caso em apreço. 5. Reexame admitido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047150022235, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018) (g. n.)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO. LOTEADOR E MUNICÍPIO. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INDEVIDA. RECURSO DO SAAE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis , teoria que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acolhe, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (AgRg no AREsp 741.229/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15-10-2015, DJe 23-10-2015). Assim, constando nas alegações do autor que é do réu Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Vargem Alta a responsabilidade pela implantação das obras de saneamento básico no loteamento irregular, patente a pertinência subjetiva dele para figurar no polo passivo da demanda. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que independente de se tratar da modalidade loteamento ou desmembramento, para o parcelamento do solo urbano é necessário o cumprimento de diversos requisitos mínimos, priorizando o interesse social e a dignidade da pessoa humana, a serem cumpridos, em princípio, pelo loteador que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada." razão pela qual "responde solidariamente pela regularização do loteamento". 3. - Não há prova de conduta do réu Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Vargem Alta hábil ao reconhecimento da responsabilidade dele pela implantação do loteamento irregular de forma que a pretensão do autor contra ele deve ser julgada improcedente. 4. - Diante da solidariedade entre o loteador e a Municipalidade nenhuma das obrigações relativas à implantação da infraestrutura mínima no loteamento irregular podem ser imputadas exclusivamente ao Município. 5. - Hipótese em que a obrigação dos réus de reparação e/ou compensação do dano ambiental decorre do fato de que em razão do loteamento irregular ocorreram atos predatórios ao meio ambiente.
6. - Embora seja inegável que a irregularidade do loteamento tenha causado vários dissabores aos seus moradores, não se constata a ocorrência de lesão moral coletiva, uma vez que não houve comoção social ou alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva hábeis a gerar o dever de indenizar.
7. - Havendo indicação precisa das matérias supostamente omissas, contraditórias ou obscuras, não há falar em caráter protelatório do recurso de embargos de declaração. (TJES, Classe: Apelação, 061090013832, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018) (g. n.)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A VALORES FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE EM GRAU INTOLERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.962.771/SP e AgInt no AREsp n. 1.330.516/RN.

2. Em que pese o reconhecimento da irregularidade do loteamento de propriedade dos apelados, posto que realizado de forma clandestina, sem apresentação dos projetos para obtenção da licença pertinente, o dano moral coletivo não foi demonstrado, posto que não comprovado que a ilegalidade do loteamento resultou em lesão a valores fundamentais da sociedade, que transbordem a tolerabilidade.

3. Embora possível a configuração de dano moral coletivo nessas hipóteses, a mera irregularidade do loteamento, sem consequências excepcionais, não é capaz de configurá-lo.

4. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação, 0004071-68.2019.8.08.0038, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2023).

Nesse viés, considerando que o apelante não demonstrou consequências excepcionais decorrentes do loteamento irregular, limitando-se a fundamentar genericamente o pedido de dano moral coletivo, mantenho a sentença integralmente, quanto ao ponto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
tão somente para condenar o Município de Nova Venécia,
subsidiariamente
,
a promover a regularização do loteamento,
após esgotadas todas as formas de cumprimento das prestações impostas à loteadora/proprietária. Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 01/08/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.